Tribunal: STF
Processo: Rcl 42680
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Girau do Ponciano/AL contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos Autos nº 0001644-09.2018.5.19.0061. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de salários inadimplidos, verbas relativas ao FGTS e indenização dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 278/1993 (doc. 9), a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Girau do Ponciano, e da respectiva Lei Orgânica (doc. 3), que autoriza a contratação de pessoal para prestação de serviços temporários de excepcional interesse público, nos termos do art. 6º, VI.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    6. Nessa linha, a existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    7. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa (doc. 10): 
    “DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
    Segundo o recorrente, o cerne da questão reside no não reconhecimento da existência de relação jurídico-administrativa na contratação de servidores por excepcional interesse público, sem observância do concurso público. Ocorre que a contratação temporária de servidores com base no excepcional interesse público encontra respaldo legal na CF, precisamente nos termos do Art. 37, IX, da Carta Política. Do mesmo modo, a possibilidade de contratação temporária está prevista na lei orgânica de Girau do Ponciano, nos termos do art. 66, VI. Diz que a partir da contratação nos moldes do preceito constitucional e legal mencionados, os servidores e o ente público firmam uma relação jurídico-administrativa, em que pese, no caso em tela, o pacto laboral ter sido firmado de forma tácita. Logo, havendo uma relação de natureza jurídico-administrativa entre as partes, resta patente a incompetência da Justiça do Trabalho para o deslinde do presente caso.
    Rejeita-se.
    Nos termos da sentença (fl.188), o período de labor entre as partes litigantes durou de 1º.4.2005 a 15.12.2016.
    Na petição inicial (fl.3), consta que a reclamante trabalhou no reclamado, exercendo a função de “auxiliar de serviços gerais” no período de março/2004 a dezembro/2016, sem prévia aprovação em concurso público.
    O reclamando contestou (fls. 156-164), arguindo a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho por se tratar de servidora contratada sob o regime de natureza jurídico-administrativa.
    No entanto, o reclamado não apresentou qualquer meio de prova para demonstrar a existência de relação jurídico-administrativa entre as partes litigantes.
    Pelo contrário, há ficha financeira nos presentes autos, mostrando que o reclamado descontava contribuições para o INSS do salário da autora (v.g., fls. 25-28).
    Dessa forma, fica-se com a assertiva existente na petição inicial e confirmada na sentença de que houve relação de emprego entre as partes litigantes, motivo pelo qual esta Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar a presente demanda.”
    8. Como se verifica, a contratação ocorreu após a CF de 1988, sem concurso público, porém, há lei local, publicada em data anterior à contratação, estabelecendo regime jurídico único, a indicar a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). De modo que decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    9. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0001644-09.2018.5.19.0061).
    10.   Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator